Tribunal: TJDFT
Processo: 0707115-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707115-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISON FELIX HOLANDA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELISON FELIX HOLANDA contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A., deferiu a liminar e determinou a busca e apreensão do veículo financiado em posse do agravante. Em suas razões (ID 56139833), alega que: 1) o inadimplemento das parcelas do financiamento ocorreu em decorrência de juros abusivos praticados pelo agravado; 2) o veículo é utilizado para deslocamento até o trabalho como gerente comercial e para o desempenho da função de motorista de aplicativo, como renda complementar; 3) o veículo, enquanto ferramenta de trabalho, é impenhorável; 4) a notificação extrajudicial é inválida, pois recebido por outra pessoa que não o agravante; 5) os juros e encargos moratórios são abusivos; 6) houve a cobrança de serviços não contratados. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para que a liminar de busca e apreensão seja revogada e o veículo apreendido retorne para o agravante. Gratuidade de justiça indeferida (ID 57183932). Preparo recolhido (ID 57653803). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do mesmo diploma legal. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. A análise de vícios contratuais demanda dilação probatória e exercício do contraditório; é inviável no âmbito do agravo de instrumento. Sobre a alegação de que o veículo se constitui em ferramenta de trabalho, o agravante não comprovou de plano tal utilização. Merece destaque que o próprio agravante indica que sua principal fonte de renda é como gerente comercial. Ademais, o resumo fiscal do ano de 2023 juntado pelo recorrente (ID 56149601) aponta que foram realizadas apenas 81 viagens ao longo do ano, o que reforça o caráter complementar da renda como motorista de aplicativo. Neste sentido, registre-se julgado deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE USO DO VEÍCULO NA ATIVIDADE DE MOTORISTA DE APLICATIVO. IDENTIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EVENTUAL E COMPLEMENTAR. IMPENHORABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. 1. Quando se verifica que a atividade como motorista de aplicativo consiste em atividade ocasional e complementar, uma vez que o executado tem outro emprego e consequentemente outra fonte de renda, não há que se falar na hipótese de impenhorabilidade do veículo com arrimo no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil. 2. No caso em questão, o processo tramita há mais de nove anos e a proteção de impenhorabilidade sobre o veículo que não se destina ao uso profissional do executado/agravado para sua subsistência poderá estender a execução por vários outros anos. 3. Deu-se provimento ao agravo. (Acórdão 1297666, 07226122120208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 20/11/2020) – grifou-se. Por fim, com relação à notificação extrajudicial, presume-se válida se realizada pelo correio no endereço indicado no contrato de alienação fiduciária, ainda que o aviso de recebimento (AR) tenha sido assinado por terceiros. A título ilustrativo, registre-se julgado deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. MORA. CARACTERIZAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA. TERCEIRO. VALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESVIO PRODUTIVO. INEXISTÊNCIA. 1. Na ação de busca e apreensão, a citação e a localização do bem objeto da demanda são elementos indispensáveis para o prosseguimento do feito. 2. Presume-se válida a notificação extrajudicial realizada pelo correio no endereço indicado no contrato de alienação fiduciária, ainda que o aviso de recebimento (AR) correlacionado tenha sido assinado por terceiros. Precedente do STJ. 3. A teoria do desvio produtivo é aplicada quando o consumidor sofre desfalque desproporcional do seu tempo, que ultrapassa os contratempos normais da vida cotidiana. 4. Ausentes provas ou indícios de que a cobrança da dívida decorrente de contrato com alienação fiduciária causou desvio produtivo desproporcional ou dissabores que extrapolam a normalidade, não há como acolher o pedido de condenação do credor por perdas e danos. 5. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 6. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 1827077, 07131498720238070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/3/2024, publicado no PJe: 15/3/2024.) – grifou-se. Em que pese a alegação de que o agravante não residia mais no endereço quando a correspondência foi enviada, não houve demonstração de que o agravado foi informado sobre qualquer alteração de endereço. Logo, o agravante não pode se beneficiar de sua própria torpeza, isto é, mudar de endereço, deixar de comunicar ao credor e posteriormente alegar que não residia mais no imóvel. Portanto, os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso não estão demonstrados. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator